Tribunal: TJSP
Processo: 2121616-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE, SEM LIMITAÇÃO AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.